Tribunal: TJMT
Processo: 0001120-35.2013.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001120-35.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Edvanilson de Souza Silva (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAXSUEL CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 038.908.941-94 (VÍTIMA), EDVANILSON DE SOUZA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

RETROATIVA
– RECONHECIMENTO –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO AGENTE – RECURSO PROVIDO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, com fulcro no disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edvanilson de Souza Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT, nos autos da ação penal n. 0001120-35.2013.8.11.0004, que o condenou pela prática
do crime de furto, tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal
,
à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto
– Id. 119657962,
pp. 116-119.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, aduzindo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual requereu a declaração da extinção da punibilidade do acusado
. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do acusado por atipicidade da conduta
,
nos termos do art. 386, inciso III, do CPP – Id. 119657980,
pp. 1-6.

Em suas contrarrazões o Ministério Público manifestou-se favorável ao acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa
– Id. 119657983,
pp. 1-4.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
prejudicialidade
do recurso e extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade real e retroativa – Id. 122369951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa interpôs o presente recurso, postulando, preliminarmente, a declaração da extinção da punibilidade do agente, haja vista a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, contada da data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença.

A razão
assiste ao nobre defensor.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Ademais, os prazos prescricionais são reduzidos à metade quando, na data do crime, o agente era menor de 21 anos ou, maior de 70 anos, na data da sentença, conforme dicção do art. 115 do Código Penal.

In casu
, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade de
1 ano de reclusão –
Id.

119657962, pp. 116-119, que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 4 anos.

No entanto, o documento de Id. 119657962, p. 24, comprova que na data dos fatos, o acusado possuía menos de 21 anos de idade, circunstância que reduz o prazo prescricional para 2 anos.

Nesse ponto, convém destacar
que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha sido cientificado pessoalmente da decisão condenatória – Id. 119657962, p. 119, deixou transcorrer o prazo legal sem a interposição de recurso.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da
denúncia 28.6.2017
– Id. 119657962 e a
prolação/publicação da sentença 3.3.2020
– Id.
119657962
,
transcorreram mais de 2 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso para declarar

a extinção da punibilidade de
Edvanilson de Souza Silva
,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e art. 115, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022